Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da lei, basta a afirmação de pobreza para concessão dos benefícios da justiça gratuita. Porém, se os autos revelam que o pretendente ao benefício manuseou valores que chegam à cifra de um milhão de reais, delineia-se situação diferente do estado de miserabilidade previsto na lei processual, justificando-se o indeferimento.
2. A ação de prestação de contas é um processo bifásico. Na primeira fase, avalia-se o dever e a necessidade de prestar contas. Confirmada o dever/necessidade, avança-se para a segunda fase, que pode resultar em uma sentença condenatória a favor do autor se o réu não prestar a contas, ou apresentá-las de maneira incompleta.
3. Recurso desprovido.